Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-38.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-38.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), BRUNO DE FREITAS SILVA - CPF: 380.366.168-40 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 108.356.427-71 (ADVOGADO), INTEGRADE SOLUCOES DE INFORMATICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 12.886.951/0001-99 (APELADO), JULIANA LONGHI - CPF: 945.856.790-49 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO JORGE D AUGUSTIN CRUZ - CPF: 554.099.380-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RETENÇÃO DE VALORES NO NEGÓCIO JURÍDICO – EFETIVA CORREÇÃO DOS ITENS DO SERVIÇO EXECUTADO - OBRIGAÇÕES PREVISTAS – VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DEMONSTRATIVO DO CORRETO VALOR PRETENDIDO - PAGAMENTO DEVIDO – VALOR RETIDO – PREVISÃO EFETIVA CORREÇÃO DOS ITENS DO SERVIÇO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, bem como a ausência de vício na prestação de serviço, dada a previsão contratual de revisões e apontamento quando necessário, pode-se afirmar que a ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença ora atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos dos Embargos à execução nº 1007043-38.2021.8.11.0006, julgou improcedentes os presentes, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil; condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Advogada da parte embargada. Todavia, suspensa a exigibilidade destas verbas, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil, ficando deferido o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante.

Sustenta a apelante ser possível a revisão em um contrato pelo Código Civil de 2002 pela presença da lesão subjetiva ou especial, novo vício do negócio jurídico (art.157 do CC) onde também está presente a onerosidade excessiva (art. 157, § 2º do CC).

Argumenta que a lesão gera anulabilidade do negócio jurídico desde que proposta a ação anulatória no prazo decadencial de quatro anos a contar da sua celebração (art.171, II e art. 178, II do CC); bem como, deve o juiz incentivar a revisão contratual ante o princípio da conservação contratual que mantém conexão direta com o princípio da função social do contrato, na forma do Enunciado 149 do CJF,

Aduz que: não se pode falar em “enriquecimento ilícito por parte da requerida” justamente porque todos os produtos fornecidos pela autora foram empregados no hospital público para o atendimento universal à saúde; se há enriquecimento ilícito, este é exclusivamente do estado, e não da organização social que apenas administra os repasses quando feitos.

Assevera também que: a Lei Federal nº 9.637/98 inseriu no ordenamento jurídico a regulamentação das entidades qualificadas como organizações sociais e os contratos de gestão firmados com essas entidades e o Poder Público para atuação em campos sensíveis como a saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia; ainda, foram estipulados fomentos mensais que deveriam ser repassados impreterivelmente. Afinal, diante das vultosas obrigações assumidas pela Pró-Saúde, o repasse dessa verba pública consubstanciava uma verdadeira conditio
sine qua non
para que se pudesse fazer frente a todos os prestadores, empregados e fornecedores, tal qual a Autora.’.

Requer a reforma da r. sentença combatida, mediante o integral provimento do presente recurso, notadamente no que tange ao reconhecimento a inépcia da inicial ocorrida no caso em questão, impondo-se a extinção da presente contenda.

Contrarrazões. (id. 170463102)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos dos Embargos à execução nº 1007043-38.2021.8.11.0006, julgou improcedentes os presentes, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil; condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Advogada da parte embargada. Todavia, suspensa a exigibilidade destas verbas, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil, ficando deferido o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante.

Passo à analisa-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Pois bem.

Analisando os argumentos trazidos à baila pela parte embargante, aliados aos documentos anexos aos Ids. 65552563, 65552564, 65552566, 65552567, 65552570 e 65552572, tenho que suas alegações não devem prosperar, na medida em que, o simples fato de que foram necessárias revisões e apontamentos pela equipe da Pró-Saúde com o fito de retificar o levantamento feito pela empresa embargada, por si só, não é justificativa forte à interrupção do pagamento dos valores avençados, tampouco a revisão contratual neste momento.

É sabido que a Pró-Saúde, como mantenedora de vários hospitais pelo país, possui número considerável de bens e obrigações, tanto que fora necessária a contratação da empresa embargada para que realizasse levantamento/avaliação de ativos imobilizados, conforme contrato anexo ao Id. 68681385, sendo natural que durante a execução do serviço ocorresse a necessidade de revisões e apontamentos a serem feitos pela contratante, proprietária dos ativos, tanto que a Cláusula Quarta do referido documento fixa quanto à possibilidade de auxílio da contratante na disponibilização de informações e realização de apontamentos escritos para sanar eventuais falhas. Vejamos:

“CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais responsabilidades legas e contratuais:

a) colocar à disposição da CONTRATADA informações, documentos, meios e recursos necessários à realização dos serviços aqui estipulados;

b) dar orientação à CONTRATADA, sempre que necessário, para a perfeita execução do objeto do presente CONTRATO;

c) notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando prazos para a correção de eventuais falhas encontradas na execução dos serviços; e

d) efetuar os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas neste CONTRATO.”

Assim, percebe-se que os apontamentos necessários, revisões e correções pela própria embargante já eram atividades previamente dispostas no contrato, sendo ainda, conforme documentos juntados pela própria embargante aos Ids. 65552563, 65552564, 65552566, 65552567, 65552570 e 65552572, respondidos pela empresa embargada.

Ato contínuo, dos e-mails trazidos pela embargante aos Ids. 65552570 e 65552572, levando-se em consideração somente aos presentes autos, levaria a dedução de que a empresa embargada sequer respondeu aos apontamentos, eis que o último e-mail de 12/03/2021, todavia, constata-se que no Id. 61731214 dos autos executórios associados, a empresa encaminhou os relatórios em 22/06/2021.

Vale ainda acrescentar que, mesmo com o argumento de falha na prestação do serviço e requerimento de revisão contratual, a embargante não trouxe aos autos qualquer cálculo do valor que entende ser devido, considerando os supostos prejuízos sofridos, descumprindo com a imposição do art. 917, §3º, do CPC/2015 e com o ônus probatório do art. 373, inciso I, do mesmo códex.”.

(...)

Posto isso, julgo improcedentes os presentes embargos à execução, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil.

Dado o resultado da ação, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Advogada da parte embargada.

Todavia, suspendo a exigibilidade destas verbas, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil, ficando deferido o benefício da gratuidade de justiça em favor da embargante.”. (id. 170466091)

Pois bem.

Dos autos, tem-se que o valor avençado entre as partes na Cláusula Quinta já previa a conferência do serviço contratado conforme Cláusula Quarta, item “D”, acima mencionado, sendo certo que a contratante/recorrente descumpriu com a sua obrigação por não ter efetuado os pagamentos devidos, conforme condições estabelecidas contratualmente.

Ademais, como o próprio juiz
a quo
mencionou, que os mails anexados aos Embargos à Execução (documentos 65552563, 65552564, 65552566, 65552567, 65552570, 65552572), foram devidamente impugnados e, nada mais demonstraram que houve a conferência dos serviços executados pela contratada/recorrente e a efetiva correção dos itens apontados como passíveis de correção, situação prevista contratualmente.

Vale ressaltar também, que durante a execução dos serviços prestados pela contratada/recorrida, assim como da entrega do trabalho executado em 22/06/2021, em nenhum momento houve qualquer menção sobre a insatisfação dos serviços prestados, nem mesmo quando da cobrança da 3ª.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a apelante/ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

Inconteste, tenha alegado a ré ora apelante no item “breve reflexão sobre o modum operandi da entidade ré”, em nada contribuem para o deslinde da presente demanda, tampouco se prestam a justificar a falta de pagamento da contratada, eis que mesmo com o argumento de falha na prestação do serviço e requerimento de revisão contratual, a embargante não trouxe aos autos qualquer cálculo do valor que entende ser devido, considerando os supostos prejuízos sofridos, descumprindo com a imposição do art. 917, §3º, do CPC/2015 e com o ônus probatório do art. 373, inciso I, do mesmo códex.

Ainda, constata-se dos autos que houve tentativa de acordo entre as partes quanto ao débito remanescente, conforme prints de e-mails trocados entre a embargada e embargante (Ids. 68681389 e 68682148), todavia, o acordo não se concretizou; portanto, não se faz possível identificar qualquer indício de quebra de contrato decorrente da má realização do objeto do contrato pela empresa embargada, mas sim, discussão quanto ao débito em aberto.

Ademais, a respeito do ônus da prova, vale trazer à colação a lição do respeitável processualista brasileiro Cândido Rangel Dinamarco:

A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. (Teoria Geral do Processo, 7ª edição, p. 312).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. CONFIGURADA. REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. ASSINATURA LANÇADA NO COMPROVANTE. BOA-FÉ DO CREDOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Duplicata emitida em razão de negócio comercial, aperfeiçoado através da emissão de nota fiscal-fatura, discriminando os produtos, e consequente comprovante de entrega destes, conforme assinatura aposta no canhoto do respectivo título cambial. Não há que se falar em efeito suspensivo, haja vista não fora demonstrada garantia do juízo por penhora. Presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, autorizando a execução do título. Cabível a aplicação da Teoria da Aparência que considera como ato realizado por pessoa jurídica, quando realizado por pessoa de seu representante legal ou funcionário, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais. Diante de um título executivo, cujos requisitos de forma se apresentam atendidos, somente prova robusta de que a emissão tenha se dado sem justa causa pode desconstituí-lo. Duplicata, devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil para justificar a execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.280163-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 07/06/2017)

Portanto, a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois não se extrai, do caderno processual, indícios suficientes que corroborem com a pretensão trazida ao juízo, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

Aplicável, assim, a teoria da aparência, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que devem ser considerados válidos os recibos acostados aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei nº. 1.060/50).

Para os fins do §11º., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 12% sobre o valor da causa, devendo ser observado, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024